Tribunal: TJDFT
Processo: 0747126-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747126-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TATIANE NASCIMENTO LEAL, MARCIO LEAL COSTA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (id 73875461 – autos principais) que deferiu o pedido dos autores para mantê-los no plano de saúde coletivo, uma vez que o contrato foi cancelado durante o aviso prévio (31/10/2020). Defende, em suma, que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Afirma que o beneficiário não fez uso da faculdade prevista nos arts. 30 e 31, da Lei 9.656/98, que permitem a manutenção contratual depois da aposentadoria ou extinção do vínculo empregatício. Discorda, ainda, do valor da multa cominada (R$ 5.000,00) e do tempo para o restabelecimento contratual (24h). 2. Em princípio, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, que comprova pelos documentos juntados com a inicial que é beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão e teve seu plano de saúde cancelado, apesar de ainda vigente o prazo de aviso prévio (31/10/2020). Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, no caso do cancelamento de plano coletivo ou por adesão, as operadoras de planos devem disponibilizar plano individual aos seus segurados, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Assim, ainda que tivesse cessado o prazo de aviso prévio do autor, o ex-empregado tem direito de optar pela manutenção da condição de beneficiário. No caso em tela, a esposa do beneficiário, dependente do plano de saúde, está grávida, gravidez de risco, 37 semanas. O cancelamento do plano de saúde privará os autores de atendimento na rede particular para acompanhamento da gravidez da autora em sua fase final e, se aderir a novo plano de saúde, terá que cumprir novas carências. Por fim, registro a notória reversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, a parte autora poderá ressarcir os valores despendidos pelas requeridas. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que a parte ré RESTABELEÇA o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato até o julgamento definitivo desta demanda, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o efetivo cumprimento da presente determinação. (...)” Observa-se que o deferimento da liminar foi motivado pelo fato do cancelamento ter ocorrido durante aviso prévio. Acrescento que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão – CPC 300, § 3o –, visto que o valor do custeio poderá ser restituído posteriormente, devidamente corrigido. Por outro lado, o valor da multa cominatória mostra-se apto a atender à sua finalidade, qual seja, estimular o cumprimento da ordem judicial. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 19.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR